Tribunal: TJBA
Processo: 0091794-07.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0091794-07.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA Advogado(s): ALESSANDRA POUCHAIN GONCALVES PEREIRA, NIVALDO JOSE DE SANTANA APELADO: AILTON ARAUJO CAJATY Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INOCORRÊNCIA. REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO. VIOLAÇÃO AO ART. 485, II, §1º, DO CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 – Apelação interposta pela ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA contra sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada contra AILTON ARAÚJO CAJATY, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 6º, 8º, 485, II, §§ 1º e 7º, do Código de Processo Civil, sob o argumento de paralisação do feito por negligência da parte exequente, dispensando a intimação pessoal prevista no § 1º do art. 485 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 – A controvérsia consiste em definir se é válida a sentença que extingue o processo por abandono da causa, quando ausente a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal de cinco dias, conforme exigência expressa do art. 485, § 1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 – Nos termos do art. 485, II e III, do Código de Processo Civil, o processo poderá ser extinto sem resolução do mérito quando permanecer paralisado por mais de um ano por negligência das partes ou quando o autor abandonar a causa por mais de trinta dias, deixando de promover os atos e diligências que lhe incumbem. 4 – Todavia, o § 1º do referido dispositivo estabelece, de forma inequívoca, que, nas hipóteses mencionadas, a parte deverá ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias, constituindo tal providência requisito indispensável para a validade da extinção do feito por abandono. 5 – No caso concreto, não houve qualquer intimação pessoal válida da parte exequente, tampouco demonstração de tentativa frustrada de realizá-la, tendo o Juízo de origem expressamente dispensado tal providência, em afronta direta ao comando legal. 6 – A ausência de observância da formalidade prevista no art. 485, § 1º, do CPC compromete a validade do ato extintivo, impondo a declaração de nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução. IV. DISPOSITIVO 7 – Apelação conhecida e provida, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, dando-se regular prosseguimento ao feito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0091794-07.2011.8.05.0001, em que figuram como apelante, ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, e, apelado, AILTON ARAÚJO CAJATY. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.